Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701554-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS FAGUNDES MOTA D E C I S Ã O Os presentes autos foram inseridos no PJe desacompanhados da própria petição do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Analisando os autos, cadastrados no PJe como agravo de instrumento, observa-se que foram juntados apenas a guia de custas, comprovante de recolhimento de preparo recursal, procuração e estatuto social. Não consta petição que atenda ao disposto no art. 1.016, do CPC, sendo especialmente relevante notar a absoluta ausência de declinação das razões do pedido de reforma ou de invalidação de qualquer decisão e o próprio pedido (inciso III do citado dispositivo legal). Ou seja, a rigor, sequer se pode dizer que tenha sido interposto algum recurso, porque, em boa verdade, a parte recorrente limitou-se a juntar apenas documentos desacompanhados de qualquer petição. Não se desconhece a diretriz do § 3o do art. 1.017, do CPC, segundo a qual o relator deve aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único, do mesmo Código, oportunizando que seja sanada a falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento. Contudo, no caso, não se trata de peça acessória ou documento voltado à formação do instrumento, mas, sim, do próprio recurso, que não foi efetivamente interposto, segundo as regras processuais. Ou seja, o vício é insanável, tornando despicienda aquela providência. Ademais, verifica-se que no dia 15/12/2023, foi proferida sentença declarando extinta a execução em face do pagamento (ID no 18207435, do processo de origem). Assim, em se tratando de vício insanável, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator